Tribunal: TJSP
Processo: 2218182-84.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de cobrança de Adicional de Insalubridade – Modulação da gratuidade de justiça para pagamento dos honorários periciais – Gratuidade processual concedida sem ressalvas - Ausência de demonstração de alteração da situação financeira da agravante – Decisão reformada – Recurso de agravo provido.